Tribunal: TJPA
Processo: 0000883-35.2019.8.14.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA: IMPOSSIBILIDADE. 1. PARA A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE O ORDENAMENTO JURÍDICO SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. 2. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, DIANTE DA PROVA COLHIDA. HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, POIS O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. 3. NÃO DEMONSTRADA, CLARAMENTE, A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVE A ACUSAÇÃO SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA.2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO INCISO IV, §2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ SE APLICADA QUANDO, EVIDENTE, SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 2. NO CASO CONCRETO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SUA MANUTENÇÃO. RESSALTE-SE, POR VIM, QUE O JUÍZO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, OU NÃO, DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.3. PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO QUE DEVE SER MANEJADO PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO RITJ/PA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº
0000883-35.2019.8.14.0124
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
RECORRENTE:
MANOEL DE JESUS ALVES GOMES
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA
: IMPOSSIBILIDADE.

1
. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.
2
. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.
3
. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida.
2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO INCISO IV, §2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1
. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ SE APLICADA QUANDO, EVIDENTE, SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
2
. NO CASO CONCRETO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SUA MANUTENÇÃO. RESSALTE-SE, POR VIM, QUE O JUÍZO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, OU NÃO, DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.
3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
: IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO QUE DEVE SER MANEJADO PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA `A¿, DO RITJ/PA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº
0000883-35.2019.8.14.0124
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
RECORRENTE:
MANOEL DE JESUS ALVES GOMES
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Manoel de Jesus Alves Gomes
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA
(fls. 77-78), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
pronunciou
o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-04), que na data de
22 de março de 2019
, por volta das 02h00min, na Rua Professor Maroca, em São Domingos do Araguaia/PA, o ora recorrente
Manoel de Jesus Alves Gomes
, agindo com
animus necandi
, teria desferido diversos golpes de faca contra a vítima
Antônio Batista de Jesus
, sendo esta a causa suficiente de sua morte.

Consta ainda na exordial acusatória, que a vítima e o ora recorrente estavam em uma festa no Bar ¿
Forró Fundo de Quintal
¿, no município de São Domingos do Araguaia/PA, na data e hora supramencionados, quando a vítima estava a caminho de volta para sua casa, então o ora recorrente, sem qualquer motivo aparente, teria desferido diversos golpes de arma branca, tipo faca, contra o ofendido retrocitado, não oferecendo a este qualquer possibilidade de defesa. Logo após a prática da conduta delitiva, o ora recorrente teria se evadido do local dos fatos.

Os indícios de materialidade e autoria do delito emergiram dos relatos testemunhais colhidos na fase investigativa, do auto de reconhecimento, da confissão do ora recorrente em sede policial, e através do auto de apreensão de objeto juntado aos autos.

Por tais motivos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Denúncia
recebida em
03 de abril de 2019
, fls. 06.

Certidão de Citação do Acusado, fls. 11.

Resposta à Acusação, fls. 16-19.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 59-60 (mídia).

Alegações Finais do Ministério Público, fls. 62-68.

Alegações Finais da Defesa, fls. 73-75.

Sentença de Pronúncia
prolatada em
11 de outubro de 2019
, fls. 77-78.

Recurso em Sentido Estrito interposto em 08 de novembro de 2019, fls. 91.

Em suas
razões recursais
(fls. 91, verso - 92), a defesa requereu a absolvição sumária do ora recorrente, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, arguindo a tese de legítima defesa própria, com fulcro no inciso IV, do mencionado dispositivo legal. Subsidiariamente, postulou pelo afastamento a qualificadora do inciso IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal. Por fim, solicitou a concessão da liberdade provisória sem fiança ao ora recorrente, aduzindo ter este 02 (dois) filhos sob sua custódia, que necessitam de seus cuidados.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 95-103), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
Juízo de Retratação
(fls. 105), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora objurgada em seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 114-119), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Manoel de Jesus Alves Gomes
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA
(fls. 77-78), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
pronunciou
o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 91, verso - 92), a defesa requereu a absolvição sumária do ora recorrente, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, arguindo a tese de legítima defesa própria, com fulcro no inciso IV, do mencionado dispositivo legal. Subsidiariamente, postulou pelo afastamento a qualificadora do inciso IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal. Por fim, solicitou a concessão da liberdade provisória sem fiança ao ora recorrente, aduzindo ter este 02 (dois) filhos sob sua custódia, que necessitam de seus cuidados.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA
:

Neste particular, requereu a defesa a absolvição sumária do ora recorrente, sob a tese de que este agiu sob o manto da legítima defesa, prevista no
artigo 25 do Código Penal
, argumentando que era perseguido pela vítima, a qual sempre o ameaçava por causa de uma mulher que dormiu com o ora recorrente na última noite de carnaval.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona:
¿
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
¿.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse passo, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
¿.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Sob essa ótica, ainda que se trate de excludente de ilicitude, havendo dúvida acerca de sua extensão, se houve ou não excesso punível, o adequado é pronunciar o acusado para que tais idiossincrasias sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença

Nesse sentido, assevera
Walfredo Cunha Campos
que:
¿
(...). Se houver prova de que o agente se excedeu dolosamente no exercício de qualquer uma das causas excludentes de antijuricidade, deve o magistrado pronuncia-lo para que o acusado responda, perante do Tribunal do Júri, pelo excesso que é punível. (...)
¿.
(Tribunal do Júri: Teoria e Prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 186)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, sendo que, indemonstrada claramente a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida.

Verifico, portanto, que não ficou demonstrada de forma clara, direta e insofismável, que o pronunciado agiu amparado pela legítima defesa, ou seja, não há como se concluir de plano pelo uso moderado dos meios necessários para repelir uma alegada ou suposta agressão.

Não obstante, como se sabe, a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Desse modo, além de todo o acervo probatório comprovar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, mormente pelas declarações das testemunhas presentes no momento da ação delituosa, a análise das provas de forma mais aprofundada, implicaria em exame do mérito da causa, que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, razão pela qual entendo que deve ser mantida a decisão de pronúncia. Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. II.
A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema
. III.
Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida
. (...).
(TJ/MA - RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifei
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP).
MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN - RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
- Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. -
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. - Recurso improvido.
(TJ/MG - Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são bastantes para afastar a possibilidade de absolvição sumária ou qualquer discussão em torno da impronúncia, uma vez que a versão sustentada pelo recorrente de legítima defesa não está comprovada de forma inconteste na hipótese, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular.

Dadas essas ponderações, as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
.
2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO INCISO IV, §2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL
:

Neste tópico, requereu a defesa a exclusão da qualificadora do
inciso IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal
, mormente a prática do crime de homicídio à traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, aduzindo a inexistência de provas concretas nos autos que atestem indubitavelmente a sua ocorrência.

Adianto, entretanto, que o pleito recursal em análise
não merece agasalho
.

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença da qualificadora em questão, pois, segundo a denúncia, quando a vítima estava a caminho de sua residência, o ora pronunciado, sem motivo aparente, teria desferido golpes de facas contra o ofendido Antônio Batista de Jesus, que consequentemente evoluiu à óbito, não se lhe sendo oferecida qualquer possibilidade de defesa perante a injusta agressão sofrida.

Tais circunstâncias, a
priori
, indicam a incidência da qualificadora prevista no
inciso IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal
, conforme esclarecido pontualmente pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora vergastado, vejamos:
¿
(...). O inciso IV, do parágrafo 2º, do artigo 121, do CPB, institui como qualificadora o delito praticado a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dessa forma, segundo os depoimentos das vítimas e as informações previstas nos autos, o réu surpreendeu a vítima ao aproximar-se dela e a apunhalar com vários golpes de arma branca (faca), tornando impossível o esboço de sua defesa. Assim, inexistem elementos a possibilitar, desde logo, a absolvição sumária, bem como há prova da materialidade e indícios de autoria a viabilizar o encaminhamento do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A pronúncia se impõe, devendo o feito ser apreciado pelos jurados que, em juízo de mérito, na atribuição constitucional que lhes é conferida pelo art. 5º inc. XXXVIII, da CF/88, julgarão o caso em pauta. (...)
¿. (fls. 78).

É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri. A propósito, tal entendimento está sedimentado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte firmou o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos
. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 1095746/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018).
Grifei
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. (...). QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1320344/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
Grifei
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

(...). 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir
. 3. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 1022075/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017).
Grifei

Imperioso ainda mencionar que não se está afirmando que a qualificadora retrocitada ocorreu no caso concreto. Apenas se verifica que há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas. Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ART. 121, §2º, II, CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA REFERIDA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO CABÍVEL SOMENTE QUANDO FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS.

1.
A exclusão da qualificadora imputada é medida excepcional que só se aplica quando, evidente, sua manifesta improcedência. No caso concreto, vislumbra-se a existência de lastro probatório apto a embasar a sua manutenção. Ressalte-se, por fim, que o juízo acerca da caracterização da qualificadora, ou não, deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. (...).
(TJ/PE - RSE: 3690240 PE, Relator: Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Data de Julgamento: 01/09/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2015).
Grifei
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE. LEGITIMA DEFESA. INVIOLABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 4.
A exclusão das qualificadoras somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre nos presentes autos
. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA - RSE: 00004373520128140073 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/07/2017).
Grifei
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. (...).
1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos
. (...).
(STJ - AgRg no HC: 429228 PR 2017/0325149-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).
Grifei

Por tais fundamentos, verifico que a qualificadora em tela encontra algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabida,
deve ser mantida
, para seu efetivo julgamento perante o competente Conselho de Sentença do Júri Popular.
3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
:

Requereu o apelante a concessão do direito de recorrer em liberdade, dadas as suas circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e a ausência de provas robustas e circunstâncias ensejadoras para a sua ocorrência, argumentando a flagrante ocorrência de dúvida quanto ao crime imputado na denúncia.

Ocorre que o pleito em escrutínio não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para aprecia-la é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
Habeas Corpus
, conforme previsão do
artigo 30, inciso I, alínea `a¿, do Regimento Interno desta Eg. Corte
. Confira-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (...).

Encarto jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
sobre a matéria em comento:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288 DO CPB. (...). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

3.
O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para aprecia-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
. (...).
(TJ/PA - APL: 0000801-20.2015.8.14.0067, Relatora: Des. VANIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 13/08/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA. (...).

A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita
. (...).
(TJ/PA - APL: 0011587-12.2017.8.14.0049, Relatora: Des. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019).
Grifei

Por tais argumentos,
rejeito
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente todas as cominações da r. sentença de pronúncia ora guerreada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora